Tribunal: TCU
Processo: 014.324/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente à 14a Rodada de Licitações para a outorga de contratos de concessão para atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de desestatização referente à 14a Rodada de Licitações para a outorga de contratos de concessão para atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, foram atendidos os requisitos do quarto estágio da outorga previstos no art. 7o, inciso IV, e 8o, inciso IV, da Instrução Normativa TCU 27/1998 para a concessão de exploração de petróleo e gás natural no âmbito da 14a Rodada de Licitações de Blocos, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; 9.3. arquivar os presentes autos, em observância ao art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.